Tribunal: STM
Processo: 7000829-68.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000829-68.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA
ADVOGADO: MIGUEL SEBASTIÃO DA CRUZ ARRUDA (OAB: MS7042-B)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de nulidade da Sentença por incompetência do
Juízo para processar e julgar o feito. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao apelo Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000829-68.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: MIGUEL SEBASTIÃO DA CRUZ ARRUDA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM).
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INCOMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. FLAGRENTE PREPARADO.
INOCORRÊNCIA. PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CORRÉUS. POSSIBILIDADE.
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO
RECURSAL. UNANIMIDADE.

1. A competência, no presente caso, é fixada com base no art. 9º, inciso II,
alínea "e", do CPM, uma vez que o Apelante, aproveitando-se do cargo que
ocupava na OM, recebeu vantagem indevida. Preliminar de nulidade da
Sentença por incompetência do Juízo para processar e julgar o feito rejeitada.
Decisão unânime.
2. A provas são fartas com relação aos elementos objetivos e subjetivos do Tipo
Corrupção passiva. Além dos depoimentos dos Corréus, há prova testemunhal e
documental, bem como os áudios gravados nas reuniões entre os militares e os
donos de escolas náuticas.
3. Caracterizada a ofensa contra a Administração Militar uma vez que o
Apelante, na qualidade de Comandante da Delegacia Fluvial de Cuiabá, passou a
exigir vantagens pecuniárias indevidas para exercer seu dever de ofício.
4. O flagrante preparado tem a participação de um agente, normalmente uma
autoridade policial, que induz alguém a prática do delito. No caso em tela, a
gravação do ambiente foi realizada por iniciativa dos próprios Acusados, não
havendo assim que se falar ato preparado. Ademais, a jurisprudência do STM
tem considerado válida a gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores
5. Não merece reparos a Sentença quanto à dosimetria da pena. O Magistrado
fundamentou a decisão e soube sopesar as diversas circunstâncias dos fatos
proporcionalmente.
6. Inaplicável a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos por não haver previsão legal na legislação penal militar.
7. Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida
pela Defesa, de nulidade da Sentença por incompetência do Juízo para processar e julgar o feito, e, no
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo Defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
RELATÓRIO

Em 30 de agosto de 2016, o Ministério Público Militar perante a Auditoria da 9ª CJM, com base no IPM
nº 0000083-88.2016.7.09.0009, (Evento 1, Arquivo 1, do Ação Penal nº 000083-88.2016.7.09.0009)
ofereceu Denúncia em desfavor do CC CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA e de outros sete Agentes, pela
prática dos seguintes fatos delituosos, in verbis:

"(...)
Isto em razão das informações constantes no IPM de referência, dando conta de
que os denunciados, sob a direção do CC CLEUTON Alexandre da Silva,
participaram de um agressivo conluio criminoso que corrompeu e fraudou "os
procedimentos de habilitação da categoria de amadores (NORMAM-03/DPC), no
âmbito da Delegacia Fluvial de Cuiabá-MT (fl.02).
O CC CLEUTON assumiu o Comando da Delegacia Fluvial de Cuiabá em
29/01/2016 e, desde então, deu início a um despudorado e delinquente modelo
de gestão, totalmente conspurcado por cobrança de valores indevidos,
flexibilização ilícita de regras para aplicação de provas e aferição de resultados,
favorecimento a despachantes e escolas e obtenção de vantagens indevidas
mediante engodos ou outros artifícios criminosos, percepção de diárias indevidas
etc.
Apenas um dia após assumir o comando da Delegacia Naval, o primeiro
denunciado convocou os proprietários de escolas náuticas para uma reunião na
sede da OM e informou que a partir daquele instante eles teriam que pagar a
quantia de R$ 3.000,00 por cada ofício que fosse encaminhado à Delegacia
listando alunos e requerendo a aplicação de provas para habilitação a arrais
amador. Disse, ainda, que o pagamento haveria de ser feito preferencialmente
em espécie e para ele, pessoalmente! Argumentou que o dinheiro serviria para
ajudar nas despesas da Unidade, inclusive para custeio das atividades de
habilitação e fiscalização do tráfego aquaviário.
A desfaçatez de CLEUTON é absurda! Há vários trechos revoltantes nos diálogos
gravados por ele próprio, no aparelho celular funcional, por ocasião das reuniões
e conversas que manteve com vítimas e comparsas. As mídias estão à disposição
às folhas 430/5 e 1601/38, vez que o smartphone foi apreendido (fl. 75) e
devidamente periciado pela Polícia Federal.
Além de constar muitas menções à cobrança dos 3 mil reais nos referidos
diálogos, pelo menos três proprietários de escolas a confirmaram em
depoimentos no IPM: RUTH Cecília dos Santos e Sandra Ramos dos Santos (PRA
Náutica) e ANAILSON de Souza (dono de três escolas).
O detalhe é que, dos três, apenas o último, ANAILSON de Souza, 7° denunciado,
efetivamente pagou ao corruptor, transferindo-lhe o valor de R$ 12.000,00, em
razão de quatro ofícios encaminhados à DN, mediante depósitos em dinheiro (R$
4.000,00 e R$ 8.000,00) realizados em conta bancária indicada por CLEUTON.
Daí, tem-se como certa a primeira incursão de CLEUTON, por 4 vezes,
no crime previsto no art. 308 do CPM.
Como de costume, o dinheiro caminhava às sombras... A tal conta bancária (BB,
agência 3940-3, cc nº 42.260-6, fls. 114/5) pertence à mãe do 5º denunciado,
GEZIEL, que é Pastor da Igreja que CLEUTON frequenta e coparticipe do crime de
corrupção, pois ululam circunstâncias que demonstram a aderência de GEZIEL ao
comportamento criminoso de CLEUTON (fl. 1738) - ao disponibilizar a conta-
corrente da idosa mãe, mesmo sendo ele próprio correntista do mesmo banco,
para que o dinheiro fruto da corrupção permanecesse escondido e pudesse ser
discretamente utilizado.
GEZIEL não economizou nas mentiras, tentado desconfigurar sua participação no
esquema criminoso. Quando, no IPM, foi perguntando por que havia fornecido a
conta bancária de sua mãe para o depósito dos R$ 12.000,00, disse:" ... o
comandante CLEUTON me pediu uma conta para depósito e eu forneci minha
conta-corrente da caixa econômica, por sua vez o comandante CLEUTON me
pediu uma conta-corrente do Banco do Brasil para facilitar a transferência, uma

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
vez que ele é correntista deste Banco. Não indiquei a minha conta-corrente do
Banco do Brasil porque eu não a utilizo há muito tempo ... " (fl. 304).
Ocorre que o MPM diligenciou junto ao Corpo de Bombeiros Militares de Mato
Grosso e obteve a informação oficial (documento em anexo à denúncia) de que o
Sargento GEZIEL recebe mensalmente seus salários na conta de n° 203408,
agência 23639, do mesmo Banco do Brasil. A conta está ativa, como ativa
participação de GEZIEL nos crimes de CLEUTON.
Em acareação realizada entre CLEUTON e ANAILSON (fs. 331/4), foi totalmente
aniquilada a má fábula contada pelo primeiro denunciado sobre essa transação
financeira, quando CLEUTON inventou que intermediou um empréstimo de
ANAILSON para GEIZEL, sem que um soubesse quem era o outro, isto é, credor e
devedor não se conheciam e jamais acertaram termos e valores do mútuo.
Na referida acareação, ANAILSON voltou a afirmar que: "Sim, paguei R$
12.000,00 (doze mil reais) a título de cada ofício meu entregue na Delegacia
pedindo agendamento, não pedi nenhum favorecimento em troca. Eu nem sei da
existência de Pastor e de empréstimo'.
Portanto, não há dúvidas de que, em pelos menos esta ocasião, o denunciado
GEZIEL aderiu ao crime de corrupção passiva de CLEUTON, devendo ser
responsabilizado, também por 4 vezes, nos termos do art. 308, c/c art.
53 do CPM.
O terceiro denunciado, SO ALEX, foi outro que participou da reunião ocorrida em
fevereiro, na qual CLEUTON avisou da cobrança pelo envio dos ofícios pelas
escolas náuticas. ALEX testemunhou, de igual forma, o achaque de CLEUTON à
RUTH, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT (fl. 143/4) e as versões apresentadas
por ambos é praticamente idêntica, inclusive quando registram que a
proprietária da escola PRA Náutica regateou com o Comandante o valor de R$
3.000,00, conseguindo um desconto para R$ 2.000,00 (fls. 290 e 144). Ao que
consta, RUTH jamais pagou a peita, mas efetivamente ofereceu
dinheiro, mesmo convicta de que a cobrança levantava "suspeitas de
corrupção" (fl. 290). Portanto, deve ser responsabilizada nos termos do
art. 309 do CPM.
"EU VOU ATENDER ... não preciso atender a escola tal tal... um preço mais justo,
não precisa ser R$ 3.000,00, pode ser R$ 2.000,00, R$ 1.000,00, mas direto aqui
para mim ou para o Imediato ... " (Trecho do diálogo de CLEUTON com JESUS, SO
Moura e RUTH, fl.1626)
O interessante é que inicialmente ALEX tentou demonstrar que discordava das
ações de CLEUTON, tendo, segundo depôs, alertado o denunciado CT LIMA sobre
as irregularidades acontecidas e os riscos que todos corriam: "Imediato, se o
senhor é amigo do Comandante, fala para ele que vai pegar, pois já virou papo
de corredor. E, lá para fora, isso vai nos colocar uma imagem muito ruim e vai
prejudicar nossa carreira" (fl. 142). Mais à frente, ALEX se disse aliviado quando
soube que havia sido instaurado um IPM: "Fiquei, de certa forma, aliviado pelo
fato de militares da Marinha estarem apurando essa situação, pois eu imaginava
que, em virtude da gravidade do assunto, isso já deveria ser de conhecimento do
público externo e se tornar um escândalo, denegrindo a imagem da instituição'
(fl. 143).
Ocorre que ALEX agiu de modo igualmente viciado quando solicitou para
ANAILSON R$ 600,00, sob o pretexto de consertar uma viatura da Delegacia
Fluvial, conforme referido no depoimento de fl. 308, incursionando, assim,
no crime de corrupção passiva, conforme dispõe o art. 308 do CPM.
ANAILSON, alcunhado por CLEUTON como "Amarelinho", jamais poderia deixar de
atender à solicitação de ALEX uma vez que estava imerso em um jogo de disputa
por influência na Delegacia Fluvial de Cuiabá contra JESUS, a quem imputava ser
detentor de privilégios junto à Delegacia Naval de Cuiabá (fl. 41). Essa disputa
desleal e sangrenta à moralidade administrativa é citada repetidamente nos
autos, como, por exemplo, no depoimento do SO RM1 Humberto Simão de Moura,
referindo-se à empresa de JESUS: "O relacionamento da empresa com a
Delegacia é feita diretamente pelo proprietário Sr. Jesus, o qual comentou

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
comigo que estava encontrando dificuldades em relação ao comandante
CLEUTON e dava a crer que seria por intenção em favorecer a empresa Pantanal
Pesca Escola Náutica Cuiabá, do Sr. Anailson' (fl. 225)
O Mesmo SO Moura, em diálogo gravado (fl. 1625) diz para CLEUTON: - "e é
muito melhor o sr. trabalhar (JESUS) com a gente do que com ele (ANAILSON).".
Na verdade, MOURA aparentemente é comparsa de JESUS, tendo sido constante
interlocutor do empresário junto ao Comandante da OM, mas ainda lhe salva uma
réstia de dúvida que indica deva ser tratado, ao menos neste instante, como
testemunha dos graves fatos.
Quando a Marinha instaurou a primeira Sindicância, CLEUTON se preocupa e diz a
JESUS: " ... eu recomendo pra vocês, tipo assim, com relação que a gente falou
sobre recurso, que a gente não recebe recurso, entendeu (...) outra situação
ninguém, ninguém é obrigado a ajuntar prova contra si próprio, eu vou negar, até
mesmo aquela ajuda que vocês dão com as viaturas... eu não recebi nenhum
centavo! (...) Acho que a gente conta com vocês, mas nesse aspecto de receber
recurso, sugiro ... humpf (...) que ninguém levantar prova contra si (...)''. E,
diante da concordância de JESUS, CLEUTON arremata: "É isso aí... eu sugiro isso
aí, é bom passar para a RUTH também! Logo' (fls. 1632/5).
Pelo que há nos autos, somente ANAILSON pagou mais de 13 mil reais para
CLEUTON e para a OM, por diversas vantagens distintas, conforme consta à folha
1737 do IPM: em 16/03/2016 e 21/03/2016, por exemplo, depositou os 12 mil
reais, pelos quatro ofícios encaminhados (R$ 3.000,00 por cada um). Também
pagou R$ 600,00 pelo conserto de uma viatura, R$ 590,00 para fotocópias de
provas e um valor ainda desconhecido para aplicação das provas de arrais
amador.
Com isso deu um passo à frente na disputa travada com JESUS e conquistou,
dentre outras benesses " ... acesso livre para ir à bordo e falar com o
comandante na hora que quisesse ... " (fl. 145). Assim, incidiu
reiteradamente, por 7 vezes, na conduta prevista no art. 309, Parágrafo
único do CPM.
As informações colhidas no inquérito demonstram, v. g., que em uma' aplicação
de provas em Campo Verde-MT, realizada em 28/03/2016, ANAILSON pagou para
que as provas fossem fotocopiadas. Ora, para que isto ocorresse, o conteúdo da
prova, que deveria permanecer em sigilo, foi devassado. Todavia, o mais grave é
que muitos candidatos foram reprovados na avaliação de Campo Verde, mas
CLEUTON determinou ao quarto denunciado, Sargento MÁRCIO, que alterasse as
notas para o valor mínimo de aprovação. MÁRCIO assim o fez, lançando,
portanto, dados falsos em documentos públicos. Com efeito, além de caracterizar
a prática do ato de ofício conspurcado pela corrupção, as condutas de
CLEUTON e MÁRCIO são tipicamente relevantes, nos termos do art. 312
do CPM. Em outra oportunidade, agora na cidade de Primavera do Leste-MT,
tudo se repetiu, e MÁRCIO, mais uma vez, a mando de CLEUTON, adulterou o
resultado das provas. Ao todo, segundo MÁRCIO (fl. 231), foram 29 falsificações!
Portanto, há 29 incidências por falsidade ideológica, art. 312 do CPM, na
conta criminosa de CLEUTON e MÁRCIO.
O pior de tudo é que, de novo, o Imediato, CT LIMA foi avisado das
irregularidades e nada fez. Obviamente, já que acolheu a gestão criminosa! E o
absurdo dos absurdos é que além de Imediato, LIMA acumula as funções de
Ajudante e Oficial de Segurança e Inteligência. Ele próprio disse, em depoimento,
que: "Sim. O SO ALEX me alertou mais de uma vez, acerca da aprovação de
candidatos que não alcançavam o índice de aprovação por determinação do
Comandante CLEUTON, bem como da cobrança de três mil reais pelo
Comandante CLEUTON das escolas náuticas por aplicação de prova..." (fl. 281).
Além disto, LIMA detinha pleno conhecimento de vários custeias de despesas da
Delegacia Naval realizados pelo empresário JESUS. Cabia-lhe, indiscutivelmente,
levar os fatos ao conhecimento do Escalão Superior, mas preferiu permanecer
silente, até mesmo porque não lhe interessava qualquer investigação na OM,
haja vista que também cumpliciou em muitas irregularidades do comandante.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
LIMA ainda é protagonista de outro episódio grave: CLEUTON solicitou a JESUS R$
2.500,00 sob pretexto de que o dinheiro seria utilizado por LIMA para o
pagamento da fatura do cartão de crédito pessoal. O dinheiro foi dado, LIMA
soube, negou o argumento usado por CLEUTON, mas não tomou nenhuma
providência. Assim, é natural tê-lo como incurso, por duas vezes, no art.
319 do CPM. É o mínimo ...
Em outro azimute, está provado que LIMA recebeu o valor de R$ 1.500,00, pagos
por JESUS, supostamente destinados ao reparo do portão de entrada da
Delegacia Fluvial, desrespeitando ordem expressa do comandante de então, CC
Nonato (fl. 1733). Ora, essas vantagens correspondiam ao tributo que JESUS
pagava pelas facilidades que os maus gestores da Marinha ofereciam e
que, na época, favoreciam amplamente a empresa de JESUS. Portanto, LIMA
deve responder por corrupção ativa, como narra o art. 308 do CPM.
JESUS, por sua vez, além do dinheiro do portão, pagou R$ 3. 700,00 para o
reparo de viaturas da OM, R$ 2.500,00 para pagamento de fatura do cartão de
crédito de LIMA, a pedido de CLEUTON, sem falar dos pagamentos de
hospedagem, alimentação e transporte dos militares que aplicavam as provas
em várias cidades de MT. Portanto, há elementos para denunciá-lo pela
prática de corrupção ativa, art. 309 do CPM, ao menos por quatro
incidências.
A bem da verdade, o IPM de origem carrega a triste constatação de que um
rosário de crimes foi praticado sob a gerência do primeiro denunciado; alguns,
suficientemente provados, estão sendo objeto desta exordial, mas há outros que
ainda merecem atenção inquisitorial, em razão do que o MPM requisitará novos
esforços da autoridade policial, conforme consta da cota de encaminhamento da
denúncia.
Por enquanto, requer a instauração da ação penal militar e, após sua regular
tramitação, caso sejam confirmadas as hipóteses acusatórias narradas, os réus
sejam condenados na forma seguinte:

CC CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA: corrupção passiva majorada (art. 308, §
1º), por 4 vezes; falsidade ideológica (art. 312), por 29 vezes; observado o
disposto no art. 53, § 2°, incisos I ao IV, tudo do CPM;
CT MOISÉS LIMA DOS SANTOS: prevaricação (art. 319), por duas vezes;
corrupção passiva (art. 308), por uma vez;
SO ALEX SANTOS ALMEIDA: corrupção passiva majorada (art. 308, § 1 º), por
uma vez;
SG MÁRCIO ROGÉRIO DOS SANTOS FERREIRA: falsidade ideológica (art.
312), por 29 vezes, c/c art. 53;
GEZIEL SILVÉRIO DE ALMEIDA: corrupção passiva majorada (art. 308, § 1 °
c/c art. 53, § 1 º), por 4 vezes;
IVONILDO DUARTE DE JESUS: corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo
único), por 4 vezes;
ANAILSON DE SOUZA: corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único),
por 7 vezes;
RUTH CECÍLIA DOS SANTOS: corrupção ativa (art. 309), por uma vez (...)."
(Grifos no original.)

A Denúncia foi recebida em 24/10/2016 (Evento 1, Arquivo 3, da Ação Penal nº 0000083-
88.2016.7.09.0009).

O Acusado, ora Apelante, foi regularmente citado (Evento 1, Arquivo 9 da Ação Penal nº0000083-
88.2016.7.09.0009).

Foram ouvidas em Juízo 4 (quatro) Testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (Evento 1,
Arquivos 24 e 38, da Ação Penal nº 0000083-88.2016.7.09.0009), 2 (duas) Testemunhas arroladas pela
Defesa do CC CLEUTON (Evento 1, Arquivos 73 e 74, da Ação Penal nº 0000083-88.2016.7.09.0009) e 7
(sete) Testemunhas arroladas pelas Defesas dos demais acusados (Evento 1, Arquivos 73, 74, 75 e 78

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
da Ação Penal nº 0000083-88.2016.7.09.0009).

As Defesas do CT LIMA e de RUTH não arrolaram testemunhas (Evento 1, Arquivos 58 e 67, da Ação
Penal nº 0000083-88.2016.7.09.0009).

O MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação do CC CLEUTON por falsidade ideológica (art.
312 do CPM), por cinco vezes, e por falsificação de documento (art. 311 do CPM), por 15 vezes, com
agravamento da pena por ser oficial, nos termos do 1º, do art. 311, do CPM. (Evento 242 da Ação Penal
nº 0000083-88.2016.7.09.0009).

Já a Defesa, em suas Alegações Escritas, preliminarmente, arguiu a violação ao art. 437, alínea 'a', do
CPPM e requereu a absolvição do CC CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA, na forma do art. 439, alínea "e",
do CPPM. (Evento 452 da Ação Penal nº 0000083-88.2016.7.09.0009).

Em 24/9/2020, decidiu o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, julgar parcialmente procedente o
pedido contido na Denúncia, para condenar, o Acusado CC CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA, pela
prática da conduta prevista no art. 308 do CPM e absolvê-lo das demais imputações contidas na
Denúncia, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, bem como para absolver os demais Acusados.

O Magistrado assim fundamentou a fixação da pena ao ora Apelante, in verbis:

"(...) diante da presença de duas (02) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
condenado, fixo a pena-base, para cada um dos crimes de corrupção passiva, em 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Não fazem presentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem observadas,
nem causas de aumento ou de diminuição de pena, ficando, assim, o CC CLEUTON
condenado em cada um dos crimes de corrupção passiva à pena de 03 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão. Em sendo aplicável a regra do art. 71 do Código Penal
Comum (crime continuado), por analogia, à vista da existência concreta da prática de
4 (quatro) crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares
idênticos, aplica-se somente uma das penas, aumentada do critério ideal de 1/4 (um
quarto), ficando o CC CLEUTON condenado definitivamente à pena de 4 (quatro)
anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Não há detração de pena a
ser realizada. Com fundamento no artigo 33, §2°, "b", do Código Penal Comum, por
analogia, deverá o CC CLEUTON iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade
em regime semiaberto. Não tem direito ao benefício da suspensão condicional da
pena, uma vez que foi condenado a uma pena definitiva superior a 02 (dois) anos,
nos termos do art. 84 do Código Penal Militar. Finalmente, concede-se ao condenado
o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu nesta situação durante
a instrução do processo, não existindo motivo que justifique a necessidade de
decretação de prisão preventiva ou outra medida cautelar." (Evento 481 da Ação
Penal nº 0000083-88.2016.7.09.0009).

A Defesa interpôs Apelação em 27/9/2020 (Evento 499 da Ação Penal nº 0000083-88.2016.7.09.0009),
requerendo em suas Razões, preliminarmente, a nulidade absoluta da Sentença pela incompetência do
Juízo. No mérito, sustentou a insuficiência da prova da autoria; que não há prova nos autos
confirmando a suposta solicitação/recebimento de dinheiro por parte do Apelante; que os diálogos
gravados clandestinamente foram com a intenção de realizar um flagrante preparado; e que deve ser
aplicado o princípio in dubio pro reo. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de incompetência
absoluta do Juízo e, no mérito, a absolvição do Apelante com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, e,
alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, considerando que o Apelante não possui
maus antecedentes, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Evento
531 da Ação Penal nº 0000083-88.2016.7.09.0009).

Em Contrarrazões (Evento 534 da Ação Penal nº 0000083-88.2016.7.09.0009), o MPM sustentou que a
preliminar de incompetência da JMU não merece ser acolhida, uma vez que os fatos se enquadram no
crime de corrupção passiva; que o Apelante solicitou e recebeu vantagem indevida, em razão da
função de Comandante da Delegacia Fluvial de Cuiabá/MT, que os fatos se enquadram na hipótese de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
crime militar prevista no art. 9º, inciso II, alínea "c", do CPM; que o Apelante, na condição de militar,
valeu-se do elevado cargo de comandante ou delegado que ocupava na Unidade Militar e infringiu seu
dever funcional; que deve ser punido no âmbito da JMU; que foi violada a ordem administrativa
castrense, com repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas.

Quanto ao mérito, argumentou o Parquet que as provas dos autos demonstraram a autoria delitiva por
parte do Apelante; que há vários trechos nos diálogos gravados que demonstram a ocorrência do crime
de corrupção versado nos autos; que, além de constar menções à cobrança dos R$ 3.000,00 (três mil
reais), ao menos três proprietários de escolas confirmaram o referido fato em depoimentos no IPM;
confirmada em Juízo por ANAILSON, IVONILDO DUARTE DE JESUS, SO ALEX SANTOS ALMEIDA e RUTH,
quando de seus interrogatórios, bem como por testemunhas; que o proprietário de escolas náuticas
ANAILSON pagou ao Apelante CC CLEUTON, transferindo-lhe o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
em razão de quatro ofícios encaminhados Delegacia Fluvial; que ANAILSON, em seu interrogatório em
Juízo, confirmou que efetuou esses dois depósitos em favor do CC CLEUTON, referentes a cobrança por
quatro ofícios encaminhados; que os comprovantes dos depósitos constam do IPM; que, conforme
entendimento consolidado pelo STM, o depoimento dos corréus tem valor probatório quando em
harmonia com as demais provas produzidas no processo; que a testemunha Sgt OMAR DE MORAES
QUINTANILHA JUNIOR prestou depoimento em Juízo sob o crivo do contraditório da mesma forma como
a testemunha Sgt LUCIMAR GONÇAVES COUTO DE ARRUDA foi ouvida em Juízo sob o crivo do
contraditório; que os diálogos gravados por ocasião de reuniões, objeto do Laudo de fls. 1601/1638 do
IPM não constituem prova ilícita como quer fazer crer o Apelante; que, nos referidos diálogos o CC
CLEUTON, não foi "instigado" a fazer o pedido de R$ 3.000,00 (três mil reais) e sim foi estimulado a
esclarecer para que se destinava a referida cobrança; que a licitude da prova consistente em gravação
ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro é reconhecida pelo STF e
pelo STM.

Argumentou, por fim o MPM que, no que tange à aplicação da pena, não merece ser acolhido o pedido
de afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis e de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixado o regime inicial aberto; que o magistrado
considerou a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, a intensidade do
dolo e o modo de execução do crime, que a jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade da
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em função de a legislação penal
militar não contemplar tal instituto e em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal
Militar; que, ainda que se admitisse a aplicação das penas restritivas de direitos aos crimes militares,
não seria possível no caso em concreto considerando o quantum da pena imposta. Ao final, requereu a
manutenção da Sentença condenatória.

A SEJUD certificou, em 10/11/2020 (Evento 5), que consta naquela Secretaria em relação ao CC
CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA, o Habeas Corpus nº 84-52.2016.7.00.0000.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se, pelo conhecimento do Recurso de Apelação e
pela rejeição da preliminar. No mérito, pelo desprovimento do Recurso defensivo. (Evento 7).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Apelante contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM que condenou o CC CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA
à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão como incurso no art. 308
do CPM, c/c o art. 71 do Código Penal comum (crime continuado) e o absolveu das demais imputações
contidas na Denúncia, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR
E JULGAR O FEITO

A Defesa arguiu a nulidade absoluta da Sentença pela incompetência do Juízo, uma vez que as
condutas descritas na Sentença se enquadrariam no art. 317 do Código Penal comum e não ao art. 308
do CPM, que não contém o verbo "solicitar", mas somente o "receber", sendo indiferente a condição de
Militar da Marinha do Apelante para a configuração de crime militar.

Argumentou ainda a Defesa que entre concussão e corrupção passiva há diferença ontológica expressa
nos verbos-núcleos 'exigir' e 'solicitar; que o art. 308 do CPM não descreve, como elemento objetivo do
tipo, a conduta solicitar, motivo pelo qual que no caso de imputação de solicitação de vantagem
indevida, em razão da função, estaria configurado o crime do art. 317 do Código Penal comum, sendo
competente a Justiça comum para processamento e julgamento do feito.

Não tem razão a Defesa nesse particular. Senão, vejamos:

O crime de corrupção passiva está assim previsto no CPM, in verbis:

Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou
aceitar promessa de tal vantagem.

Já o crime de corrupção passiva está previsto no Código Penal comum do seguinte modo, in verbis:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

Observa-se que o crime de corrupção passiva está previsto de forma muito próxima no CPM e no CP
comum, sendo a única diferença o fato de que na legislação penal castrense está expresso apenas o
verbo nuclear "receber" enquanto na legislação penal comum existem dois núcleos possíveis: "solicitar
ou receber"

O primeiro aspecto a ser considerando é que, na legislação comum, o que une os dois núcleos e a
conjunção alternativa "ou", ou seja, não é exigido que o Agente solicite e receba a vantagem,
concomitantemente, bastando a prática de uma das duas ações para a consumação do delito.

Outro fator a ser destacado é que, segundo consta na Denúncia e no restante dos autos, o Agente, no
presente caso, teria efetivamente recebido a vantagem. Ora, se o verbo nuclear receber está na
redação tanto do art. 308 do CPM quanto no art. 317 do CP, a toda evidência, a discussão sobre a
diferença entre ambos os dispositivos é inócua e só poderia fazer algum sentido se a imputação dos
autos estivesse circunscrita a simples solicitação.

Por fim, deve ser ressaltado que a competência no presente caso é fixada com base no art. 9º, inciso II,
alínea "e", do CPM, uma vez que o Apelante, aproveitando-se do cargo que ocupava na OM, recebeu
vantagem indevida.

Dessa forma, é inequívoca a competência da Justiça Militar da União com base no art. 9º do CPM, seja
pela atual redação, seja pela redação anterior à Lei 13.491, de 16 de outubro de 2017, que modificou o
aludido dispositivo. No mesmo diapasão está o bem lançado Parecer da PGJM (Evento 7), cujos
argumentos a seguir transcritos adoto como suplemento para o voto, in verbis:

"5. Inicialmente, anote-se que, efetivamente, o Código Penal Militar, ao tratar do
delito militar de corrupção passiva (art. 308 do CPM), somente tipificou as condutas
de (...) receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem (...), ao contrário do Código Penal Comum, em seu art.
317, para mais, também inseriu a conduta de solicitar tal vantagem indevida.
6. De outro lado, como muito bem lançado nas Contrarrazões do Ministério Público de
piso, o Capitão-de-Corveta Cleuton Alexandre da Silva não só solicitou, como
efetivamente recebeu, especificamente do civil Anaílson de Souza, vantagem
indevida, em razão da função de Comandante da Delegacia Fluvial de Cuiabá/MT, o
que esboroa completamente a tese defensiva de incompetência da Justiça Militar da
União
(...)
8. Para além, a tese defensiva também não encontra guarida porque, após a edição
da Lei nº 13.491/2017, a chamada Lei do Crimes Militares Extravagantes, os crimes
previstos na legislação penal comum serão considerados crimes militares, desde que
praticados em uma das condições do art. 9º do CPM, sendo que ocaso dos autos
encaixa-se perfeitamente na redação do inciso II, alínea "e" de tal artigo (delito
praticado contra a ordem administrativa militar), pelo que, ainda que se considerasse
a existência - tão só - de solicitação de vantagem indevida, tratar-se-ia, ainda assim,
de crime militar extravagante, de competência desta Justiça Especializada.
9. É importante ressaltar que a citada Lei nº 3.491/2017 possui natureza jurídica
híbrida, pelo que, no que se refere às normas processuais nela constantes (caso de
competência), sua aplicação se dá de forma imediata e abarca, também, os casos
havidos antes de sua entrada em vigor. Neste sentido, o posicionamento da Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM), como se verifica
de seu Enunciado nº 18, de 12/02/2019. (...)"

Destarte, não há como se acolher a tese defensiva por ser cristalina a competência da JMU para o
processamento e julgamento do feito no presente caso.

Por todo o exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Sustenta a Defesa a insuficiência da prova de autoria; que o Apelante não praticou o crime de
corrupção passiva contido na Denúncia; que o Réu declarou em Juízo que não solicitou e não recebeu
do acusado ANAILSON a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como desconhece que o
referido valor foi depositado em conta-corrente da genitora do Acusado 2 SG BM GEZIEL; que para
caracterização do delito é necessária ofensa à Administração Pública; que a corrupção passiva se
consuma com a mera exigência ou solicitação indevida, independentemente de o agente locupletar-se
ou não; que por ser a corrupção passiva delito de natureza formal.

Aduz que não há prova nos autos confirmando que CC CLEUTON tenha solicitado de ANAILSON a
referida quantia; que a Denúncia relata vários trechos nos diálogos gravados por ocasião das reuniões
e conversas que o Apelante manteve com os donos das escolas náuticas; o que se extrai das conversas
é que a testemunha SO HUMBERTO SIMÃO DE MOURA foi quem realizou a gravação clandestina, que a
Testemunha instiga ("coloca palavra na boca") o CC CLEUTON a fazer o pedido no valor de três mil,
com nítida intenção em realizar um flagrante preparado ou forjado, pois assim fazendo iria beneficiar a
empresa na qual trabalhava; que ouvindo todos os diálogos gravados, não há solicitação de três mil
reais por parte do CC CLEUTON; que tal fato é corroborado pela Testemunha SO MOURA.

Argumenta que o CC CLEUTON ficou no Comando da Delegacia de Cuiabá - MT de 29/01/2016 a
01/06/2016, por apenas 4 (quatro) meses; que as irregularidades cometidas pelo CC CLEUTON se
deram em um curto espaço de tempo; que comprovou-se, no decorrer da instrução criminal, que o
Apelante não solicitou a quantia de três mil reais por cada ofício encaminhado para a Delegacia pelas
escolas náuticas; que restou provado ou que havia ajuda externa dos amigos da marinha; que era
normal receber ajuda para reparos da OM e que até a presente data as escolas náuticas pagam
alimentação e hospedagem dos militares que forem escalados para aplicação das provas de arrais
amador, fora da cidade de Cuiabá - MT.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
Alegou, ainda, a Defesa que o depoimento da Testemunha Sgt JOSÉ CARLOS GOMES DOS SANTOS
FILHO demonstra que o SO ALEX solicitou reparo da viatura e o ANAILSON pagou à oficina seiscentos
reais; que existia o grupo denominado "Amigos da Marinha"; que a ajuda à Marinha era praxe; que
outros depoimentos de testemunhas comprovariam a existência dos "Amigos da Marinha", que
ajudavam com o pagamento de reparos de viaturas; e que havia disputa de influência entre JESUS e o
ANAILSON e que as escolas náuticas não tinham privilégio, mas pagavam despesas com alimentações
e hospedagem; que as testemunhas de acusação não presenciaram o CC CLEUTON solicitando a
quantia de três mil reais; que todas são testemunhas de "ouvi dizer" e, em geral narram, o que
ouviram dos Réus ANAILSON, JESUS, SO ALEX, Sgt MÁRCIO e RUTH sobre o suposto pagamento de três
mil reais; que não há provas nos autos, de que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pagos pelo Réu
ANAILSON foi recebido por CLEUTON; que as Testemunhas de acusação Sgt OMAR DE MORAES
QUINTANILHA JÚNIOR e Sgt LUCIMAR GONÇALVES COUTO DE ARRUDA não foram ouvidos em juízo, sob
o crivo do contraditório; que a negativa de autoria sustentada pelo CC CLEUTON deve ser acolhida,
pois os autos não trazem a certeza quanto à participação no crime de corrupção passiva, que, havendo
dúvida, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Por fim, em caso de manutenção da condenação, argumentou a Defesa que a pena base deveria ser
aplicada no mínimo legal, pois o Apelante não possui maus antecedentes; que não há, no caso em tela,
circunstâncias agravantes, majorantes ou quaisquer qualificadoras que elevem a pena além do mínimo
legal; que a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, acima do mínimo legal,
em razão de 2 (duas) circunstâncias judiciais, terem sidos julgados desfavoráveis ao Apelante; que
devem ser afastadas as circunstâncias judicias desfavoráveis, considerando que a conduta do Apelante
e o modo de execução do crime são inerentes ao crime em questão; que o abalo à fé pública é
consequência própria do delito não sendo motivo para a exasperação da pena-base.

Quanto à alegada insuficiência de provas, não tem razão a Defesa. A provas são fartas com relação aos
elementos objetivos e subjetivos do tipo. É o que se depreende da prova carreada aos autos conforme
registrou a Sentença (Evento 481 da Ação Penal nº0000083-88.2016.7.09.0009), in verbis:

"Encerrada a instrução criminal, não há dúvida de que o acusado CC CLEUTON,
indevidamente, solicitou e recebeu do acusado ANAILSON a quantia total de R$
12.000 (doze mil reais), depositados em conta-corrente da genitora do acusado SG
BM GEZIEL, referentes a quatro ofícios encaminhados pelo acusado ANAILSON à
Unidade Militar, consoante imputado na exordial acusatória.
A cobrança pelo CC CLEUTON do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ofício
encaminhado à Unidade Militar, foi confirmado pelos acusados ANAILSON DE SOUZA,
IVONILDO DUARTE DE JESUS, SO ALEX SANTOS ALMEIDA e RUTH CECÍLIA DOS
SANTOS, quando dos interrogatórios em Juízo (eventos 41, 47, 48 e 167/168); bem
como pelas testemunhas SO RM1 HUMBERTO SIMÃO DE MOURA, SG OMAR DE
MORAIS QUINTANILHA JÚNIOR, SG JOSÉ CARLOS GOMES DOS SANTOS FILHO e SG
VALTENCIR SANTOS DA SILVA (mídias da fls. 153, 193 e 390).
Segundo se extrai do interrogatório judicial do acusado ANAILSO, proprietário de
escola náutica, o CC CLEUTON convocou os representantes das escolas náuticas na
Unidade Militar e lhes solicitou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ofício que
requeresse à Marinha aplicação de prova fora de Cuiabá/MT. Também se infere desse
interrogatório que o CC CLEUTON argumentou que esse valor era par ser entregue a
ele ou ao CT LIMA, em dinheiro, cuja finalidade seria o conserto dos equipamentos da
Marinha, como barcos e motores, os quais estariam sucateados.
Já o acusado JESUS, proprietário de escola náutica, conforme se extrai do seu
interrogatório judicial, embora não tenha pago os R$ 3.000,00 (três mil reais) por
ofício, confirmou que o CC CLEUTON, em uma reunião, fez tal solicitação
argumentando que o dinheiro seria para conserto de viaturas e outros reparos
necessários na Unidade Militar. Disse também que reclamou desse procedimento e
que houve até ameaça de prisão por parte do CC CLEUTON.
Da mesma forma, extrai do interrogatório judicial de RUTH que o CC CLEUTOU passou
na escola náutica dela, em Lucas do Rio Verde/MT, e lhe disse que a partir da gestão
dele seria cobrado o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) por ofício encaminhado à
Delegacia (...).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
Por fim, o acusado SO ALEX, em seu interrogatório judicial, confirmou que estava na
reunião onde o CC CLEUTON solicitou aos representantes de escolas náutica o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ofício requerendo aplicação de prova para
habilitação de arrais (...)
Conforme acima adiantado, essas declarações de corréus de solicitação indevida de
valores CC CLEUTON foram corroboradas pela prova testemunhal, conforme
depoimentos abaixo resumidos:
SO RM1 MOURA: que na primeira reunião realizada com o CC CLEUTON, onde
estavam a testemunha e o acusado JESUS, ele disse que seria cobrado R$ 3.000,00
(três mil reais) para custear gastos com material e transportes, recomendando que o
pagamento fosse feito diretamente a ele.
SG QUITANILHA: que o CC CLEUTON falou que cobraria R$ 3.000,00 (três mil reais)
das escolas para aplicar as provas, supostamente em prol da manutenção das
instalações.
SG CARLOS GOMES: que ficou sabendo pelo SO ALEX, antes de instaurada a
sindicância, que o CC CLEUTON estava cobrando R$ 3.000,00 (três mil reais) das
escolas, por prova (...)
SG VALDECIR: que o SO ALEX comentou com à testemunha sobre a cobrança de R$
3.000,00 (três mil reais) e que não concordava com isso. Disse também que outras
pessoas comentaram sobre esse assunto. Que depois de instaurada a sindicância, o
CC CLEUTON fez uma reunião e afirmou que não iria mais cobrar os R$ 3.000,00 (três
mil reais) para a manutenção da OM.
Além de estar provada a solicitação indevida de valores por parte do CC CLEUTON,
também restou comprovado o efetivo recebimento da quantia de R$ 12.000,00 (doze
mil reais), que foram depositados pelo acusado ANAILSON em conta bancária
informada pelo próprio CC CLEUTON.
(....)
Cumpre dizer ainda que foram juntados aos autos do IPM os comprovantes de
depósito feitos pelo acusado ANAILSON na conta da genitora do acusado 2º SG
GAZIEL (Sra. Antônia Rosa de Almeida), conforme se verifica às fls. 114/115 (...)
O próprio acusado 2º SG BM GEZIEL disse em Juízo que indicou ao CC CLEUTON a
conta bancária de sua genitora, Sra. Antônia Rosa de Almeida, para a realização dos
mencionados depósitos, supostamente com intuito de receber um empréstimo
(pessoal) do CC CLEUTON. (...)
Destaca-se que esse valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) depositados pelo acusado
ANAILSO não foi aplicado em prol da Administração Militar, mas sim empregado para
atender interesses particulares do acusado CLEUTON e do acusado GEZIEL (...) que
parte foi empregada na compra de um veículo (R$ 10.000,00) e parte (R$ 2.000,00)
empregada em um chá de senhoras da Igreja na qual é pastor e onde o acusado CC
frequentava. (...)."

Assim, além dos depoimentos dos Corréus, há também prova testemunhal e documental, além dos
áudios gravados nas reuniões entre os militares e os donos de escolas náuticas.

Não deve ser acolhida, ainda, a tese da Defesa de que as testemunhas ministeriais deveriam ser
desqualificadas por saberem dos fatos por terceiros, uma vez que algumas efetivamente presenciaram
os fatos narrados na Denúncia.

Há ofensa contra a Administração Militar uma vez que o Apelante, na qualidade de Comandante da
Delegacia Fluvial de Cuiabá, passou a exigir vantagens pecuniárias indevidas para exercer seu dever
de ofício.

Assim, todo o conjunto probatório forma um arcabouço sólido para demonstrar que o delito foi
consumado, estando presentes os elementos objetivos e subjetivos dos crimes em questão.

Sobre a tese de flagrante preparado, deve ser destacado que o caso dos autos não se enquadra,
definitivamente no conceito jurídico, segundo o qual o flagrante preparado tem a participação de um
agente, normalmente uma autoridade policial, que induz alguém a prática do delito, e no caso em tela,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
a gravação ambiente foi realizada por iniciativa dos próprios Acusados.

A Súmula 145 da Suprema Corte deixa evidente tal aspecto, in verbis:

Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a
sua consumação. (STF, 1963) (negritei).

Ademais, sobre a alegada ilicitude das gravações como prova, bem registrou a PGJM em seu Parecer
(Evento 7), in verbis:

"De outro lado, sobre a tese defensiva de alegada ilicitude da prova de gravação
telefônica, é bom lembrar que a jurisprudência desse Superior Tribunal Militar
considera válida a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, mesmo
que o outro não tenha conhecimento sobre o que está sendo gravado. Nesse sentido:
EMENTA. APELAÇÃO. FURTO E RECEPTAÇÃO. ART. 240 E 254 DO CPM. CRIMES
CONSUMADOS.
(...)
É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte e do STF, que a gravação
realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro,
não é considerada como prova ilícita. Ademais, o próprio Réu admitiu a
veracidade do teor da conversa por ocasião de seu interrogatório.
(...)
Negado provimento ao recurso do 1º Acusado, que buscava a absolvição do
crime de furto. Provimento parcial apenas ao recurso do 2º Acusado, para
condená-lo, por desclassificação, do crime de furto qualificado, previsto no
inciso II do § 6º, do art. 240 do CPM, para a sanção do furto simples (art. 240,
caput, do CPM). Unânime. (STM, Apelação nº 7000387-73.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, Julgamento em
15/04/2019, Publicação DJe de 29/04/2019 - Negrito nosso).

APELAÇÃO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR CELULAR. PROVA
ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE SIGILO OU DE RESERVA DE
CONSERVAÇÃO. LEGITIMIDADE. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL.
INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE CORRÉU UTILIZADO COMO PROVA
TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS. ACOLHIMENTO
Diferentemente da interceptação telefônica, a gravação ambiental
meramente clandestina, produzida sem o conhecimento dos outros
interlocutores, é prova válida, uma vez que o diálogo não está
protegido por causa legal específica de sigilo nem de reserva de
conservação. Precedentes do STF.
Apelo parcialmente provido. Decisão unânime. (STM, Apelação nº 0000123-
98.2013.7.05.0005, Relator Ministro Álvaro Luiz Pinto, Julgamento em
18/08/2016, Publicação DJe de 02/09/2016 - Negritei parcelas)."

Por fim, não há reparos a Sentença quanto à dosimetria da pena. O Magistrado de piso fundamentou a
decisão e soube bem sopesar as diversas circunstâncias dos fatos relacionados ao presente processo
(Evento 481 da Ação Penal nº0000083-88.2016.7.09.0009):

"(...) observa-se um maior grau de reprovabilidade da conduta do CC CLEUTON, pois
se valeu não só da sua condição de militar para a prática delitiva, mas,
principalmente, do elevado cargo de comandante ou delegado que ocupava na
Unidade Militar, de cujo desempenho se esperava um maior compromisso com os
preceitos éticos que regem a vida militar; além disso, praticou o delito de forma
premeditada, ou seja, com reflexão e ponderação, aproveitando-se das restrições
orçamentárias da Organização Militar como pretexto para indevidamente solicitar
dinheiro a diversas escolas náuticas, demonstrando, portanto, repise-se, um índice

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/10/2021 15:58:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21737c528d
elevado de reprovabilidade em sua conduta, o que merece a devida censura
(intensidade do dolo);(...) o modo de execução do crime é desfavorável ao
condenado, eis que se utilizou de terceiro estranho à Administração Militar para o
recebimento do dinheiro fruto da corrupção, com inequívoca intenção de dificultar a
ação das autoridades competentes, o que merece igualmente a devida censura; (...)
Assim, diante da presença de duas (02) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
condenado, fixo a pena-base, para cada um dos crimes de corrupção passiva, em 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão."

Esse também foi o entendimento da PGJM (Evento 7), cujos argumentos a seguir transcritos adoto
como suplemento para o voto, in verbis:

"(...) no se refere à tese defensiva subsidiária de redução da pena, temos que a
mesma não comporta deferimento, uma vez que, ao nosso sentir, a reprimenda penal
obedeceu os critérios norteadores na primeira, segunda e terceira fase da dosimetria
da pena, aplicada em patamar mínimo para que atinja seus fins de prevenção geral
(intimidação para que outros militares não pratiquem o crime do art. 308 do CPM) e
de prevenção especial (força cogente para que o apelante não volte a delinquir e que
seja responsabilizado pelas consequências do seu ato). Nesse sentido (dosimetria da
pena), é escorreita a Sentença condenatória (...)."

Por fim, é totalmente inaplicável ao caso a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por não haver previsão legal, ainda mais considerando o quantum da pena fixada.

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes quaisquer causas excludentes
de ilicitude ou culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM ao Apelante, não merecendo reforma a Sentença recorrida.

Por todo o exposto, nego provimento ao apelo Defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.